Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716785-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: RAFAEL SANTANA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Custos para adaptações na rede elétrica. Exclusivos do fornecedor. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Fornecimento de energia elétrica. Custos para extensão até chegar à residência do consumidor. II. Questão em discussão 2. Saber a quem cabe arcar com os custos para adaptações na rede elétrica para que a energia chegue à casa do consumidor. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, assegura a inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Esse princípio fundamenta a ideia de que os serviços de água e luz são imprescindíveis para garantir um mínimo existencial, conceito que abrange os direitos sociais básicos, como saúde, educação e moradia, e, por consequência, a utilização dos serviços essenciais como água e luz. 4. Na espécie, trata-se de imóvel situado em zona urbana, licitado pela Terracap, com obra autorizada, daí que tanto os serviços de água quanto de energia elétrica devem ser colocados à disposição do morador. 5. Tanto a tarefa de distribuir a energia, realizar as extensões necessárias, colocar os equipamentos que possibilitem o fornecimento de energia estável e contínua, todos esses procedimentos são de incumbência e custos exclusivos do fornecedor, não do consumidor. A este compete apenas o pagamento segundo o consumo, o que é feito por relógios medidores instalados também pelo fornecedor. Em outras palavras, a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica compõem o conjunto de elementos indispensáveis para fornecer energia ao consumidor. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o e 4o, § 3o, da Lei 9.427/96, 27 da Resolução 414/2010, 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, 369 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de executar o serviço de forma imediata, contudo explica que já foi dado início ao procedimento mediante a elaboração de projeto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o e 4o, § 3o, da Lei 9.427/96, 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, e 369 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em outras palavras, a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica compõem o conjunto de elementos indispensáveis para fornecer energia ao consumidor. Firmado, pois, o dever de arcar com os custos, quanto ao pedido de dilação do prazo para o serviço, não existem elementos concretos apresentados que justifiquem esse prolongamento, sobretudo porque decorreram meses desde a ordem judicial inicial (ID 64798012). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 27 da Resolução 414/2010, pois “O apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.422.976/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, atente-se, oportunamente, a Secretaria para o despacho de ID 67625226. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016